Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. PROVENTOS. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO. DOBRO. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos e de reparação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: i) a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; ii) se os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro; iii) se os valores disponibilizados pelo banco devem ser abatidos do montante a ser restituído; iv) o cabimento da reparação por danos morais; e v) os parâmetros de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção de descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e o recebimento do valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema, o que demonstra a abusividade de cláusulas dessa natureza.
4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5. Impossibilidade de compensação em razão da ausência de demonstração concreta de que o valor da restituição determinada pelo Juízo de Primeiro Grau desconsidera a dedução do montante disponibilizado.
6. O valor da restituição será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária.
7. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.
8. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, é abusiva pois coloca o consumidor em desvantagem extrema. 2. A devolução em dobro do indébito nas relações de consumidor independe de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O oferecimento de modalidade de empréstimo sem o devido esclarecimento do consumidor sobre os aspectos da contratação, especialmente no caso do consumidor idoso, caracteriza ofensa a seus direitos da personalidade diante da apropriação indevida de seus proventos de aposentadoria com base em cláusulas contratuais abusivas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; Lei n° 10.820/2003, art. 6o; LINDB, art. 5o; CDC, arts. 42, 47 e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714999-04.2021.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.1.2022; TJDFT, APC 0705072-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 10.1.2022.